Tribunal: TJES
Processo: 5000442-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000442-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA BERTOZZI FRASCINO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000442-47.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SANDRA BERTOZZI FRASCINO

ADVOGADO : FAISSAL YUNES JÚNIOR

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADORA : CARLA POLONI TELLES SANTOS

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANDRA BERTOZZI FRASCINO
, em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a sua ilegitimidade passiva, haja vista que a matéria não demanda dilação probatória; (ii) a simples indicação de seu nome na CDA, como integrante do quadro societário da empresa executada, não lhe gera responsabilidade tributária sobre o débito; (iii) o suposto inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade empresária, por si só, não acarreta a responsabilidade do sócio, na forma prevista no art. 135, III, do CTN, e (iv) a eventual dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para a desconsideração da personalidade jurídica, devendo o Fisco apresentar indícios de que os sócios agiram de forma fraudulenta.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada (id. 984560).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 990294).

Sem contrarrazões pelo município Agravado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de março de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000442-47.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000442-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SANDRA BERTOZZI FRASCINO

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRA BERTOZZI FRASCINO
contra a r. decisão proferida que, na execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Ao iniciar o julgamento, o E. Relator –
Des.
Samuel Meira Brasil Júnior
– em breve síntese,
deu parcial
provimento
ao recurso interposto,
“
apenas para reconhecer a possibilidade de discutir a tese de ilegitimidade passiva pela via de exceção de pré-executividade, mantendo, todavia, a conclusão da decisão agravada acerca da sua rejeição”.

Na sequência, solicitei vista dos autos para analisar os autos.

E, após me debruçar sobre a situação em análise, comungo integralmente da conclusão adotada pelo E. Relator, o qual entendeu que
“a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício, como as atinentes à liquidez do título executivo, às condições da ação e aos pressupostos processuais, desde que não dependam de dilação probatória”.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula 393, sedimentou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória”
. Portanto, a ilegitimidade passiva é questão dedutível em sede de exceção de pré-executividade se for possível de ser aferida de plano.

No entanto, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, a qual apenas pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

Nessa esteira, se o nome do sócio consta na CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que a agravante sequer colacionou aos autos cópia do processo administrativo fiscal.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
acompanho integralmente o voto proferido pelo E. Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000442-47.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SANDRA BERTOZZI FRASCINO

ADVOGADO : FAISSAL YUNES JÚNIOR

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADORA : CARLA POLONI TELLES SANTOS

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à legitimidade de sócia para figurar como parte na execução fiscal.

Emerge dos autos, que o município Agravado propôs a execução fiscal em desfavor da empresa PSG Empreendimentos Ltda, aparelhada na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 8.712/2014, para a satisfação do crédito de R$ 295.521,94 (duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), ante o não recolhimento do ISSQN (id. 2.1 a 2.3 – do processo principal).

A Agravante, na qualidade de sócia coobrigada inscrita na CDA, teve a execução contra si redirecionada, em razão de a empresa executada não ter sido localizada no seu endereço fiscal (id. 38.1 – do processo principal).

A Agravante opôs exceção de pré-executividade sustentando a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a simples menção ao quadro societário na CDA não é apta a ensejar a sua responsabilidade tributária.

Na decisão agravada, integrada pela decisão que julgou os aclaratórios, a Magistrada
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que o nome da Agravante constou como corresponsável no título executivo, o qual possui presunção relativa de liquidez e certeza, não infirmada pela prova dos autos (id. 101-1 e 123.1 – do processo principal).

Não se conformando, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a sua ilegitimidade passiva, haja vista que a matéria não demanda dilação probatória; (ii) a simples indicação de seu nome na CDA, como integrante do quadro societário da empresa executada, não lhe gera responsabilidade tributária sobre o débito; (iii) o suposto inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade empresária, por si só, não acarreta a responsabilidade do sócio, na forma prevista no art. 135, III, do CTN, e (iv) a eventual dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para a desconsideração da personalidade jurídica, devendo o Fisco apresentar indícios de que os sócios agiram de forma fraudulenta (id. 984560).

Não há manifestação do município Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

1. Do suposto cabimento da exceção de pré-executividade para a exclusão da Agravante, que figura como sócia responsável na CDA:

A decisão agravada acentuou que o nome da Agravante consta da CDA como administradora responsável e coobrigada pela dívida exequenda, possuindo o título executivo presunção de liquidez e certeza.

Por esse motivo, concluiu que a demonstração pela Agravante de que não ficou configurada alguma das circunstâncias previstas no art. 135, do CTN, necessita de atividade probatória, a qual não é admitida em sede de exceção de pré-executividade.

A Agravante argumenta, no recurso, que a via de exceção é cabível para discutir a sua ilegitimidade passiva, por não demandar a matéria de dilação probatória.

O C. Superior Tribunal de Justiça já asseverou no REsp n.º 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja,
(i)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, e
(ii)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Destaco da sua ementa:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)” (destaquei)

A matéria foi objeto de enunciado de Súmula n.º 393, pelo Tribunal Superior,
in verbis
:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)”

Nessa linha de intelecção, a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício, como as atinentes à liquidez do título executivo, às condições da ação e aos pressupostos processuais, desde que não dependam de dilação probatória. Caso contrário, a exceção não pode ser sucedânea dos embargos à execução.

Logo, merece acolhida a tese da Agravante quanto ao cabimento da via de exceção para se discutir a sua ilegitimidade passiva, evidentemente,
se passível de ser comprovada de plano
.

2. Da apontada ilegitimidade passiva da sócia Agravante:

A Agravante afirma que não figura na CDA como corresponsável pelo débito, eis que o seu nome somente consta do quadro societário da empresa executada.

Alega, ainda, que o suposto inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade empresária, por si só, não acarreta a sua responsabilidade, na forma prevista no art. 135, III, do CTN, inexistindo qualquer conduta dolosa ou fraudulenta de sua parte, relativamente ao não recolhimento do ISSQN.

Como sabido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifestou que a CDA possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, de maneira que se o nome do sócio consta do referido título, compete a ele provar que não agiu com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social e estatutos (STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

No caso, competia à Agravante a demonstração inequívoca de que o seu nome foi incluído na CDA sem o devido processo administrativo e inobservância do contraditório e da ampla defesa.

A Agravante sequer juntou o processo administrativo fiscal por ocasião da oposição da exceção de pré-executividade, ou mesmo quando da interposição deste agravo de instrumento.

É inviável aferir, de plano, a tese de não configuração de uma das condutas elencadas no art. 135, do CTN, e, via de consequência, a irregular inscrição do nome da Agravante como corresponsável pela dívida, cujo ônus a mesma não se desincumbiu.

Nesse sentido, mantém-se inalterada a conclusão acerca da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, sendo legítima a inserção do nome da Agravante como responsável tributária.

3. Da inviabilidade do redirecionamento da execução fiscal em desfavor da Agravante pelo eventual encerramento irregular da sociedade empresária:

A Agravante aduz que a eventual dissolução irregular da sociedade empresária não pode ser fundamento isolado para a desconsideração da personalidade jurídica, devendo o Fisco apresentar indícios de que agiu de forma dolosa ou fraudulenta.

Como dito anteriormente, a sócia Agravante não comprovou suficientemente que não participou da formação do título executivo no âmbito administrativo, prevalecendo, portanto, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, em relação àquela.

Não bastante, a responsabilidade da Agravante restou também configurada pelo descumprimento legal da obrigação de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da sociedade empresária e o seu encerramento.

Sobre o assunto, a Súmula n.º 435, do C. Superior Tribunal de Justiça, diz que
[...] Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.

No curso do processo principal, a Oficiala de Justiça constatou que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço fiscal (id. 11.1 e 26.1 – do processo principal), sendo esta circunstância apta a caracterizar a presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, cujo ilícito autoriza o redirecionamento contra a sócia Agravante.

É como preconiza este E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO ICMS TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO RESPONSABILIDADE DO SÓCIOS CTN, ART. 135 AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO FATO CONFESSADO PELO EXEQUENTE INADIMPLEMENTO FATO POSTERIOR AO NASCIMENTO DO TRIBUTO DISSOLUÇÃO IRREGULAR HIPÓTESE DE REDIRECIONAMENTO SÚMULA 435 DO STJ RECURSO PROVIDO.

1) A circunstância do tributo inscrito no título executado estar sujeito ao lançamento por homologação realmente dispensa o agravante de instaurar processo administrativo tributário prévio, tanto para apurar o montante devido, já declarado pelo contribuinte, quanto para estabelecer a responsabilidade deste pelo adimplemento do valor apontado no lançamento.

2) O mesmo, no entanto, não ocorre em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, pois de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN.

3) E conquanto o simples inadimplemento do tributo constitua uma ilicitude, uma vez que o conceito lato de ilícito é o descumprimento de qualquer dever jurídico, a infração a que se refere o mencionado art. 135, de natureza subjetiva, é a causa do nascimento da obrigação tributária e, portanto, a ela concomitante, de sorte que a circunstância do contribuinte não ter solvido a tempo o débito tributário - fato, por óbvio, posterior ao seu surgimento - não configura suporte fático à incidência do aludido preceito, mesmo porque a admitir-se o contrário, os sócios sempre seriam os responsáveis pelas dívidas da sociedade.

4) Não se olvida que o STJ, no julgamento do EREsp 702232/RS (Primeira Seção, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 26.09.2005), firmou seu entendimento no sentido de que se a execução fiscal foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, cabe a este demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas pelo supracitado art. 135 do Código Tributário Nacional, de vez que a lei confere ao aludido título presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204).

5) Contudo, dita presunção se esvai em situações como a destes autos, onde o próprio exequente admite não ter existido processo administrativo prévio, tendente a apurar a materialização das condutas suscetíveis de dar ensejo à transferência da responsabilidade tributária.

6)
Entretanto, no curso do processo de execução, constatou-se que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, conforme certificado à fl. 40, circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra os sócios, a teor de pacífico entendimento jurisprudencial, consolidado na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

7) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179010590, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)” (destaquei)

Feitas essas considerações, concluo ser possível o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia Agravante, haja vista o indício de encerramento irregular da empresa executada, que deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.

Dito isso, acolho parcialmente as razões recursais apenas para reconhecer a possibilidade de discutir a tese de ilegitimidade passiva pela via da exceção de pré-executividade, mantendo, todavia, a conclusão acerca da sua rejeição.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, apenas para reconhecer a possibilidade de discutir a tese de ilegitimidade passiva pela via da exceção de pré-executividade, mantendo, todavia, a conclusão da decisão agravada acerca da sua rejeição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000442-47.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000442-47.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SANDRA BERTOZZI FRASCINO

ADVOGADO : FAISSAL YUNES JÚNIOR

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADORA : CARLA POLONI TELLES SANTOS

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A SÓCIA. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Precedentes do C. STJ.

2. A CDA possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, de maneira que se o nome da sócia consta do referido título, compete a ela provar que não agiu com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social e estatutos. Precedente do C. STJ.

3. Competia à recorrente fazer juntar o processo administrativo fiscal, como forma de aferir a sua irresponsabilidade tributária a partir da não configuração de uma das condutas elencadas no art. 135, do CTN, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se desincumbindo desse ônus.

4. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para a sócia-gerente. Precedentes do C. STJ e do TJES.

5. Recurso parcialmente provido.

TJES/SMBJ/221/5000442-47.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.